Tribunal: TJSP
Processo: 0011617-08.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Reabilitação de falta disciplinar não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional diante do mau comportamento carcerário. Agravo não provido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011617-08.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
DA SILVA JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011617-08.2020.8.26.0502 -Voto no 15189
2
Agravo em Execução no 0011617-08.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: David da Silva Jesus
Agravado: Ministério Público
Voto no 15189
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO

NÃO ACOLHIMENTO Reabilitação de falta disciplinar
não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito
para a concessão do livramento condicional diante do mau
comportamento carcerário. Agravo não provido, com
recomendação.
Vistos.
David da Silva Jesus interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ,
Comarca de Campinas, proferida nos autos da Execução Penal no
0003838-61.2019.8.26.0041, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (fls. 04/05).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
concessão do livramento condicional, alegando, em síntese, que a falta
grave não interrompe o lapso temporal para a concessão do benefício
(fls. 02/03).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 56/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011617-08.2020.8.26.0502 -Voto no 15189
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 60).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 66/71).
É o relatório.

O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para o
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011617-08.2020.8.26.0502 -Voto no 15189
4
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão
do livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de
regime”, ou ao cometimento de falta grave reabilitada, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício
independente da progressão de regime.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA
GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE
PASSAGEM POR REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011617-08.2020.8.26.0502 -Voto no 15189
5
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas
graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos
para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código
Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar
as decisões das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o
pleito do benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC
384838/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j.
04/04/2017 Dje 07/04/2017).
E, no caso em questão, o agravante apresentou
mau comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado
de comportamento carcerário de fls. 251 dos autos originais, na medida em
que praticou falta disciplinar de natureza grave, com data da reabilitação
em 07.11.2020 (fls. 253 dos autos originais)
Com efeito, conforme disposto no artigo 89,
incisos II e III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de
Administração Penitenciária, que instituiu o Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, o prazo de reabilitação
do cometimento de faltas média e grave, para presos em regime fechado
ou semiaberto, é de 06 e 12 meses, respectivamente, contados a partir do
cumprimento da sanção disciplinar. Todavia, havendo o cometimento de
nova falta de qualquer natureza no curso do período de reabilitação,
deve-se aplicar o disposto no artigo 90 da referida Resolução, que prevê:
“Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011617-08.2020.8.26.0502 -Voto no 15189
6
interrupção do tempo até então cumprido.
Parágrafo único - com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo
estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.”
No caso em apreço, observo que a falta
disciplinar de posse de celular, de natureza grave, foi cometida em
07.11.2019. Dessa forma, quando proferida a decisão impugnada, em
27.06.2020 (fls. 04/05), a reabilitação da falta ainda não havia ocorrido,
restando, pois, comprovada a ausência de mérito para a concessão do
livramento condicional diante do mau comportamento carcerário.
Todavia, diante do tempo decorrido e tendo
constando no Boletim Informativo que a data da reabilitação da falta
seria 07.11.2020 (fls. 253 dos autos originais), faz-se necessária nova
análise do pedido de livramento condicional pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, com recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator